Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO INDICADO POR MEIO DE PROFISSIONAL MÉDICO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar.
2. É atribuição do profissional médico que acompanha o paciente a decisão a respeito do tratamento mais apropriado à condição que o acomete e quais os insumos e serviços que devem ser utilizados no tratamento respectivo.
3. O custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao quadro clínico ostentado pelo recorrido, diante das condições descritas no laudo.
4. A negativa de custeio do tratamento indicado pelo profissional médico malfere o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao celebrar de negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde.
5. Recurso conhecido e desprovido.